Tribunal: TJMT
Processo: 1023785-28.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023785-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO DE CAMPOS MOREIRA - CPF: 007.357.871-15 (APELADO), JULIANO JACOB DE LARA GNOATTO - CPF: 061.228.311-90 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO INDEA/MT. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS PRÉVIOS LEGAIS. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por João de Campos Moreira, declarando a nulidade do Auto de Infração INDEA/MT n. 0030036/2020 e da CDA n. 2024999, com o levantamento do protesto da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação do autuado exclusivamente por edital, sem esgotamento das demais formas previstas no art. 159 do Decreto estadual n. 1.260/2017, configura vício apto a comprometer a validade do processo administrativo sancionador.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal (art. 5º, inc. LV) assegura o contraditório e a ampla defesa nos processos administrativos.
4. A legislação estadual impõe ordem de preferência para as formas de notificação, conferindo ao edital caráter excepcional e subsidiário.

5. No caso, a Administração optou diretamente pela notificação por edital sem antes tentar a intimação no local da infração ou via correio eletrônico, mesmo dispondo do endereço georreferenciado da propriedade rural do autuado.

6. A omissão quanto às formas prioritárias de notificação comprometeu o direito de defesa do recorrido e maculou o processo administrativo de nulidade absoluta.

7. A sentença deve ser mantida por correta aplicação do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É nulo o auto de infração lavrado sem observância da ordem legal de notificação prevista no art. 159 do Decreto estadual n. 1.260/2017, quando não esgotados os meios prévios à notificação por edital. 2. A inobservância das formas prioritárias de notificação configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade de todo o procedimento sancionatório.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 316 e 487, I; Decreto estadual nº 1.260/2017, art. 159.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív nº 1035375-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2025, DJE 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pelo Recorrido, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da notificação administrativa, referente ao Auto de Infração INDEA/MT n. 0030036/2020, bem como da Certidão de Dívida Ativa n. 2024999, determinando o levantamento do protesto da dívida, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos arts. 316 e 487, I, do Código de Processo Civil, e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001 (id. 309771864, págs. 01/06).

O Apelante sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que o processo administrativo transcorreu regularmente, não havendo violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a notificação por edital observou a legislação aplicável, após frustrada a tentativa de intimação postal.

Ressalta que o Auto de Infração foi lavrado com respaldo em fiscalização efetiva, realizada por servidores competentes, e que não há vício apto a macular a legalidade do ato administrativo.

Aduz que incide a presunção de legitimidade em favor dos atos administrativos, de modo que cabia ao recorrido comprovar de forma inequívoca eventual nulidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Defende, por fim, a validade do Auto de Infração n. 0030036/2020 e da CDA n. 2024999, requerendo o integral provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 309771870, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Hélio Fredolino Faust, deixou de emitir parecer, argumentando inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 315345372, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
pelo Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta pelo Recorrido, julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Denota-se dos autos que
João de Campos Moreira
ajuizou
Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela antecipada de urgência,
em face do
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT
e do
Estado de Mato Grosso
, visando à declaração de nulidade do
Auto de Infração n. 0030036/2020
e da consequente
CDA n. 2024999
, no valor de R$ 304.246,80 (R$ trezentos e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), bem como o levantamento do protesto da dívida junto ao SCPC/SP.

Sustentou que foi autuado em 18/12/2020 por suposta divergência de 1.144 bovinos em sua fazenda, no Município de Chapada dos Guimarães/MT, mas não foi regularmente notificado.

Alegou que o INDEA expediu edital de notificação sem esgotar os meios legais previstos no art. 159, do Decreto n. 1.260/2017, embora tivesse pleno conhecimento de seu endereço atualizado.

Afirmou que isso acarretou cerceamento de defesa, revelia e condenação indevida à multa de 1.716 UPF/MT.

Relatou que somente tomou ciência da inscrição em dívida ativa em janeiro de 2024, quando verificou restrições em seu nome.

Argumentou que o indeferimento de pedido administrativo de cancelamento da CDA foi baseado em equívoco, pois o comparecimento do seu filho no INDEA, antes da lavratura do auto de infração, não pode ser considerado como ciência válida da infração.

Requereu a suspensão do protesto da dívida para evitar prejuízos à sua atividade econômica e reputação, invocando
fumus boni iuris
e
periculum in mora
e, ao final, a nulidade do auto de infração e da CDA e o cancelamento do protesto.

O Julgador singular concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão da cobrança da multa imposto pela INDEA/MT, bem assim que o Requerido se abstenha de inserir o nome e CPF da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito ou que prossiga com a inscrição em dívida ativa, sob pena de multa (id. 309770443, págs. 01/06) e, no mérito, julgou procedente o pedido
, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
2.1.

JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicia para declarar a nulidade da notificação administrativa referente ao Auto de Infração INDEA/MT n. 0030036/2020 e de todos os atos subsequentes, em especial a Certidão de Dívida Ativa n. 2024999, com o consequente levantamento do protesto da dívida.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO
o INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão,
o Estado de Mato Grosso
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da notificação administrativa, realizada pelo INDEA/MT, no procedimento sancionatório.

É sabido que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso LV, garante aos litigantes em processos administrativos e judiciais o contraditório e a ampla defesa.

No âmbito estadual, a Lei n. 10.486/2016 disciplinou as normas relativas à defesa sanitária animal, regulamentada pelo Decreto n. 1.260/2017, cujo artigo 159 determina que a notificação do autuado deve ser realizada, primeiramente, pessoalmente no local da infração ou na Unidade Local de Execução, podendo em seguida ocorrer por meio de correio eletrônico, via postal com aviso de recebimento e, somente em último caso, por edital.

O próprio § 5º do referido dispositivo reforça que a medida editalícia é excepcional e somente cabível quando todas as demais alternativas se mostrarem inviáveis.

O mencionado artigo assim dispõe:

“Art. 159 -
Para a realização da notificação deve ser obedecida a seguinte ordem
:

I -
pessoalmente
, no local da infração ou na Unidade Local de Execução - ULE;

II -
por meio de correio eletrônico
;

III -
via postal, com aviso de recebimento; ou
IV - por edital
.

§ 1º - A notificação pessoal do autuado pode ser feita na pessoa do mandatário desde que munido de instrumento procuratório e documento de identificação com foto.

§ 2º - No caso de ser inacessível o lugar que se encontrar o notificado, deve ele ser chamado para comparecer ao INDEA/MT com divulgação por emissora de radiodifusão, se existente na localidade.

§ 3º - No condomínio edilício ou no loteamento com controle de acesso, será válida a entrega de notificação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

§ 4º - Sendo o notificado pessoa jurídica, será válida a entrega a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, com a devida identificação do mesmo.

§ 5º -
O notificado será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de localização, quando deve ser procedida a notificação por edital
.” (Negritei).

Trata-se de ordem expressa e cogente, que não admite flexibilização em razão de alegadas dificuldades operacionais da Administração.

No caso vertente, o Auto de Infração n. 0030036 foi lavrado pelo INDEA/MT, em 18/12/2020, em razão da apuração de divergência de 1.144 (mil, cento e quarenta e quatro) bovinos na Fazenda Cruz de Pedra, de propriedade do Recorrido (id. 309770423, pág. 03).

O INDEA/MT enviou a notificação para endereço urbano, constante de cadastros internos, que se mostrou desatualizado, sendo o AR devolvido, com a informação de “mudou-se” (id. 309770423, pág. 35).

Em seguida, ao invés de realizar nova diligência no local da infração ou utilizar as demais formas previstas antes do edital, como o correio eletrônico, a Autarquia Estadual optou diretamente pela publicação da notificação em diário oficial (id. 309770423, pág. 37).

A conduta do INDEA/MT, portanto, violou o disposto no artigo 159, do Decreto n. 1.260/2017, pois não foram esgotados os meios de notificação obrigatórios e mais eficazes, sobretudo quando o endereço correto e georreferenciado da fazenda era de pleno conhecimento da fiscalização.

Essa irregularidade não configura mero vício formal, mas nulidade absoluta, uma vez que impediu o autuado, ora Apelado, de exercer sua defesa desde a fase inicial do processo administrativo.

A ciência ficta decorrente do edital não pode prevalecer quando havia plena possibilidade de notificação pessoal no local da infração, providência mais simples e evidente, que teria assegurado efetivamente o contraditório e a ampla defesa.

A opção administrativa por via notoriamente ineficaz, quando disponível meio adequado e seguro, caracteriza negligência e afronta direta aos princípios constitucionais e à legislação estadual específica.

A ausência dessa notificação válida contamina a regularidade de todo o procedimento sancionatório.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL E POR CARTA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de procedimento administrativo ambiental por vício de forma, decorrente da ausência de notificação válida do autuado, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação realizada por edital no procedimento administrativo ambiental, sem prévia tentativa exauriente de intimação pessoal ou por meio postal com aviso de recebimento.

III. Razões de decidir

3. Nos termos das legislações estaduais aplicáveis (Lei Complementar Estadual nº 38/1995 e Lei Estadual nº 7.692/2002), a notificação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, admitida somente após a frustração comprovada das tentativas de notificação pessoal, via representante legal ou por carta registrada.

4. No caso concreto, não houve comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

5. A ausência de notificação válida compromete a legalidade do processo administrativo ambiental, resultando na nulidade dos atos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida apenas quando exauridas as tentativas de notificação pessoal ou por carta registrada, sendo nulo o procedimento em que não se verifica a comprovação dessas diligências, configurando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 121; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 39, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000340-45.2019.8.11.0082; TJMT, N.U 1019100-77.2019.8.11.0000. (N.U 1035375-70.2022.8.11.0041, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).” (Destaquei).

D
essarte, correta a sentença ao declarar a nulidade do auto de infração e da CDA dele derivada, já que ambos resultam de procedimento administrativo marcado por vício insanável.

Diante de tais fundamentos, deve o ato sentencial recorrido ser mantido na sua integralidade, porque inexistem motivos aptos a justificar sua reforma.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025